Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0718861-02.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ILDEU GERALDO MAGELA VARGAS RECORRIDO: AXA SEGUROS S.A., ASPAS TURISMO, VIAGENS E ASSISTENCIA INTERNACIONAL S/A DECISÃO Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por ocasião da interposição do recurso (06/08/2025), a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, e tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça. Posteriormente, em 11/08/2025 a parte autora/recorrente exibiu documento (ID 75727938), em aditamento ao recurso inominado. Interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza seu aditamento (TJDFT, Acórdão 1985746, 0741365-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 1o.4.2025). No entanto, é possível a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado a qualquer tempo por meio de simples petição, importando destacar que eventual deferimento produz efeitos ex nunc e não interfere na análise quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado no momento da sua interposição (STJ, REsp 955464/RS, 2007/0120131-9, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 6.12.2011). No caso, o recorrente não apresentou prova documental para demonstrar a hipossuficiência alegada, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado (ID 75727938), nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC. Ademais, o recorrente não efetuou o pagamento do preparo recursal, o que impede o conhecimento do recurso por força da deserção (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995). Por conseguinte, com base nos arts. 11, inc. XIII, c/c 31, § 1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006